Tribunal: TJSP
Processo: 1006955-21.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV - INADMISSIBILIDADE.
"Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma".